Tribunal: STF
Processo: Rcl 43519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADI 1.570/UF. INVESTIGAÇÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA PELA POLÍCIA RODIVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por A.P.R.F. E outros contra ato do Juízo Federal da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos da ADI 1.570/UF.
    Narra a inicial que os Autores (integrantes da associação que também figura no polo ativo) estão sendo processados criminal, cível e administrativamente em razão de investigação policial (denominada Operação Domiciano) que visava apurar desvios funcionais criminosos praticados por policiais rodoviários federais lotados na 17ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal.
    Prossegue relatando que o Ministério Público Federal solicitou a prisão preventiva dos Autores para a garantia da ordem pública e para garantir o êxito da investigação (fls. 49). Aponta o MPF que os autos circunstanciados apresentados na medida cautelar objeto do processo 656-33.2017.4.01.3803 demonstram a prática de crimes diversos, entre os quais: receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), uso de documento falso (art. 304, CP), peculato (art. 312 do CP), inserção de dados falsos em sistema (art. 313-A, CP), concussão (art. 316, CP), corrupção passiva (art. 317, CP), prevaricação (art. 319, CP) violação de sigilo funcional (art. 325) e corrupção ativa (art. 333, CP), supostamente totalizando mais de 100 situações, em tese, delituosas. 
    Consta dos autos, ainda, que os reclamantes tiveram suas prisões preventivas revogadas, no entanto, foram decretadas medidas cautelares diversas da prisão, tais quais: comparecimento periódico em juízo, para justificar as atividades e atualizar endereço; comparecimento a todos os atos da ação penal; proibição de ausentar-se de sua residência por mais de 10 (dez) dias sem prévia autorização judicial; proibição de manter contato, de qualquer modo, com outros investigados, vítimas e testemunhas dos delitos em apuração; sob pena de revogação do benefício.
    Aduz que a presente Reclamação tem por objetivo impugnar a interferência ilícita da Polícia Rodoviária Federal nas investigações, considerada lícita pelo juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia, como se polícia judiciária fosse. Em diversas ocasiões, nos diversos processos que surgiram desta operação policial (inquérito policial n. 027/2017: autos n. 7052-26.2017.4.01.3803), é feita menção à colaboração investigativa entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, em clara violação às atribuições estabelecidas à Polícia Rodoviária Federal, no art. 144, §2º, da Constituição Federal.
    Sustenta que, no julgamento da ADI 1.570/UF, este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as funções de inquisidor e investigador foram conferidas ao Ministério Público e às Polícias Federal e Civil, nos termos do artigo 129, I e VIII e §2º; e 144, §1º, I e IV, e §4º, ambos da Constituição Federal e, não sendo o caso de organização criminosa, não seria lícito à Polícia Rodoviária Federal colaborar com as investigações.
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que a autoridade reclamada não observou a decisão exarada no julgamento da ADI 1.570/UF por esta Suprema Corte, em que reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 9.034/1995. 
    Requerem, em medida liminar, a suspensão dos processos cíveis, administrativos e penais, nos quais os autores sejam parte. Pugnam, no mérito, pela procedência da reclamação, para cassar as decisões que condenaram judicial e administrativamente os Reclamantes, bem como o desentranhamento de todas as provas ilicitamente produzidas em razão da interferência e da ação da PRF (Policia Rodoviária Federal), como se polícia judiciária fosse, em todos os processos acima elencados. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo a ementa da ADI 1.570/UF: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9034/95. LEI COMPLEMENTAR 105/01. SUPERVENIENTE. HIERARQUIA SUPERIOR. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA. AÇÃO PREJUDICADA, EM PARTE. “JUIZ DE INSTRUÇÃO”. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PESSOALMENTE. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. OFENSA. FUNÇÕES DE INVESTIGAR E INQUIRIR. MITIGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIL. 
    1. Lei 9034/95. Superveniência da Lei Complementar 105/01. Revogação da disciplina contida na legislação antecedente em relação aos sigilos bancário e financeiro na apuração das ações praticadas por organizações criminosas. Ação prejudicada, quanto aos procedimentos que incidem sobre o acesso a dados, documentos e informações bancárias e financeiras. 
    2. Busca e apreensão de documentos relacionados ao pedido de quebra de sigilo realizadas pessoalmente pelo magistrado. Comprometimento do princípio da imparcialidade e conseqüente violação ao devido processo legal. 
    3. Funções de investigador e inquisidor. Atribuições conferidas ao Ministério Público e às Polícias Federal e Civil (CF, artigo 129, I e VIII e § 2º ; e 144, § 1º, I e IV, e § 4º). A realização de inquérito é função que a Constituição reserva à polícia. Precedentes. 
    Ação julgada procedente, em parte. ”
    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na ADI 1.570/UF. Os atos ora reclamados consideraram admissíveis as supostas investigações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, sendo certo que, no julgamento de referida ação do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 3º da Lei 9.034/1995, na parte que possibilitava aos magistrados a realização pessoal de diligências, com a Constituição Federal, não havendo, no paradigma invocado, qualquer disposição vinculante sobre os poderes investigatórios da PRF.
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo dos Reclamantes, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora